Tribunal: TJSP
Processo: 1009954-02.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Dinâmica do acidente incontroversa. O veículo segurado trafegava pela via principal do estacionamento, dirigindo-se à saída, tendo a colisão ocorrido quando o veículo dirigido pelo corréu, que provinha de via secundária, ingressou e interceptou a trajetória do veículo segurado.

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Dinâmica do acidente incontroversa. O veículo segurado trafegava pela via principal do estacionamento, dirigindo-se à saída, tendo a colisão ocorrido quando o veículo dirigido pelo corréu, que provinha de via secundária, ingressou e interceptou a trajetória do veículo segurado. Presunção de culpa não elidida. Réus que não se interessaram pela produção de outras provas.

Gravação com áudio enviado pela passageira do veículo dos réus que não foi produzida sob o crivo do contraditório, não sendo admitida como prova. E ainda que o fosse, não teria o condão de comprovar a narrativa da defesa.

Sentença reformada em parte, de ofício, quanto à forma de cálculo da condenação, a fim de se evitar o cômputo de juros sobre aqueles já considerados na planilha do débito. Correção monetária e juros que incidem desde a emissão de cada nota fiscal.

Embora não haja complexidade nesta ação e emprego de grande parcela de tempo por parte dos advogados da autora, o valor primitivo da condenação, R$ 9.587,97, legitimou a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% da condenação, percentual que enseja remuneração digna ao trabalho advocatício exercido pelo advogado da autora. Majoração desse percentual par 20% diante do não provimento da apelação.

Apelação não provida, com observação.